Tribunal: TJBA
Processo: 8040791-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040791-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: JOAO VITOR NASCIMENTO FELIX e outros

Advogado(s)
:
ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR

AGRAVADOS: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LEONARDO ALMEIDA RIOS, MARCELO PELEGRINI BARBOSA, FREDERICO AUGUSTO CORAZZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, POR TERCEIROS NÃO PARTICIPANTES DA AÇÃO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada na origem, sob fundamento de inadequação da via processual, com consequente desentranhamento da petição,
C
umprimento de
S
entença. Os
Recorrentes
alegam ser proprietários de imóvel atingido por ordem de indisponibilidade, lançada via CNIB, com base em contrato de compra e venda firmado em 1999 e escritura lavrada em 2022, e sustentam que não há fraude à
E
xecução, pleiteando o levantamento da ordem constritiva.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Exceção de Pré-executividade é via processual adequada para terceiros pleitearem o levantamento de ordem de indisponibilidade, incidente sobre imóvel alegadamente de sua titularidade; e estabelecer se os documentos apresentados permitem a análise da matéria, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-executividade somente é admitida, quando a matéria invocada puder ser conhecida, de ofício, pelo
Ju
iz, bem como se demonstrada, mediante prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

4. A controvérsia envolve terceiros à lide principal, que buscam desconstituir ordem de indisponibilidade, com base em contrato particular de 1999 e escritura pública de 2022, sem o devido registro imobiliário, exigindo exame fático-probatório aprofundado, incompatível com o rito estreito da Exceção de Pré-executividade.

5. O longo lapso temporal entre o contrato e a escritura, aliado à ausência de registro e à necessidade de verificação de posse contínua, pagamento e boa-fé, inviabiliza o acolhimento da pretensão por meio do incidente processual, por ausência de prova documental indene de dúvida.

6. Os Embargos de Terceiro constituem a via processual adequada, para a análise do pedido formulado pelos
A
gravantes, por permitirem ampla instrução probatória e defesa plena, conforme previsto no art. 674 do CPC.

7. A decisão
atacada
respeitou o princípio da adequação processual, sem violar o direito de defesa dos
R
ecorrentes, ao direcioná-los à via processual idônea.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 674 e 797; CC, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 31.08.2022; TJ-SP, AI 2033954-66.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 29.05.2024; TJ-SP, AI 2070035-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 28.06.2024.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8040791-83.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravantes
JOÃO VITOR NASCIMENTO FELIX E OUTRA
, sendo Agravados
DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA. E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.